Tribunal: TJMT
Processo: 0011398-96.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011398-96.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 036.090.581-10 (RECORRIDO), CIRLEY VIEIRA DE SOUZA TAQUES - CPF: 877.464.761-04 (RECORRIDO), ARACELI FERREIRA MACHADO DA COSTA MARQUES - CPF: 001.931.631-36 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAROILDE PEREIRA DE SOUZA (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, retificou em parte a sentença.
E M E N T A

.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS – SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

– NÃO CONSTATADO - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

2. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c cobrança de valores retroativos – Processo no
0011398-96.2016.8.11.0002,
ajuizada por
Araceli Ferreira Machado da Costa Marques

e Outros,
em desfavor do
Município de Várzea Grande,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal a pagar aos autores, as diferenças salariais decorrentes da progressão, com reflexo financeiros sobre férias e 13o salário, a partir de Maio/2015, conforme previsto no art. 20, da Lei no 4.014/2014, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Determinou que,
os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condenou a parte requerida, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de 8% (oito por cento), sobre o valor da condenação.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n.
10114978)
, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020